Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-12.2025.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-12.2025.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES - CPF: 567.183.141-53 (APELANTE), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), NEUZA MARIANA HOLLIDAY LIMA BORGES - CPF: 042.442.281-60 (ADVOGADO), WERLAN F DA SILVA SERVICOS FUNEBRES LTDA - CNPJ: 22.165.134/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais e, diante da inércia da parte, cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade da justiça, quando o juízo exige comprovação idônea; e (ii) saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da justiça gratuita não impugnado oportunamente, à luz da preclusão.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando entender insuficientes os elementos constantes dos autos.

Indeferido o benefício da gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para o recolhimento das custas iniciais, a sua inércia autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, razão pela qual a ausência de impugnação tempestiva ao indeferimento da justiça gratuita acarreta a preclusão temporal e consumativa da matéria.

Inexiste violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito quando a extinção do processo decorre da desídia da parte em cumprir diligência essencial ao regular desenvolvimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação idônea para a concessão da gratuidade da justiça. 2. Indeferido o benefício e não recolhidas as custas iniciais no prazo assinado, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. 3. A ausência de impugnação oportuna à decisão que indefere a justiça gratuita enseja preclusão temporal e consumativa, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Alves contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Werlan F. da Silva – Serviços Fúnebres – ME, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia quanto ao recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em suas razões recursais, que: (i) a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça, não obstante a documentação comprobatória da sua hipossuficiência, inclusive com a demonstração de que é beneficiário do BPC/LOAS; (ii) houve diligência das patronas para reunir os documentos comprobatórios atualizados da real situação financeira do apelante, o que só se tornou possível após maior esclarecimento do próprio apelante, pessoa idosa e semianalfabeta; (iii) a negativa do juízo quanto ao pedido de reconsideração contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Alves ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Werlan F. da Silva – Serviços Fúnebres – ME, tendo o Juízo de origem determinado a intimação do exequente para comprovação dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, conforme se depreende do teor do id. 200194592.

Não obstante a intimação, o autor limitou-se a apresentar manifestação desacompanhada de documentos que comprovassem minimamente sua alegada hipossuficiência, o que ensejou o indeferimento do benefício (id. 202212478), com a consequente intimação para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Novamente intimado, o autor manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas, preferindo formular pedido de reconsideração (id. 205090431), que foi corretamente rejeitado pelo Juízo por ausência de previsão legal, culminando na prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Irresignado, o recorrente sustenta, em sede de apelação, que houve equívoco no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, alegando que a simples declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC). Afirma, ainda, que documentos posteriores, trazidos com o pedido de reconsideração, evidenciam sua hipossuficiência, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem. Convém trazer à colação o disposto no art. 290 do CPC, que impõe o cancelamento da distribuição do feito em caso de não recolhimento das custas iniciais, bem como o art. 485, IV, que autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Aplica-se, ainda, o art. 321, parágrafo único, do CPC, de forma analógica, à hipótese em que a parte, intimada para regularizar a petição inicial mediante o recolhimento das custas, mantém-se inerte.

No caso, observa-se que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça não foi impugnada por recurso próprio no prazo legal, motivo pelo qual operou-se a preclusão temporal, tornando-a imodificável nesta instância.

Importa destacar que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e tampouco suspende ou interrompe os prazos processuais, entendimento este já pacificado na jurisprudência pátria, confira:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de trabalho com Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Antecipação de Tutela – (...) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE, NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – ACOLHIDA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO . É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível .”
(TJMT, RAC 00007621620138110022 MT, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15.03.2022 – negritei)

Dessa forma, se o recorrente pretendia rediscutir a questão relativa à concessão da justiça gratuita, deveria tê-lo feito por meio de agravo de instrumento, no prazo legal, o que não ocorreu. Sua inércia ensejou a preclusão consumativa, sendo inviável rediscutir a matéria neste momento, mediante apelação interposta contra sentença que apenas deu cumprimento à decisão anterior já preclusa.

É notório que a preclusão se configura pela perda do direito de manifestação por inércia no prazo legal (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível (preclusão lógica) ou pela repetição de ato já praticado (preclusão consumativa). No caso concreto, incide a preclusão temporal e consumativa.

Portanto, não é possível rediscutir, nesta instância, a decisão que indeferiu a justiça gratuita, pois a parte deixou de recorrer tempestivamente, limitando-se a apresentar manifestação sem efeito processual.

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o MM. Juízo
a quo
atuou com acerto técnico e jurídico, observando os preceitos legais pertinentes, sem violação aos princípios da cooperação (art. 6º), da primazia do julgamento de mérito (art. 4º), tampouco ao devido processo legal.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Colenda Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”. (Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025